Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal e por não se detectar ausência superveniente do interesse recursal ou qualquer outra circunstância que torne seu julgamento prejudicado, afigura-se admissível o recebimento do pedido de reconsideração em destaque como Agravo Regimental Criminal.

2. Recurso de Agravo Regimental Criminal conhecido e provido conhecer do pedido de reconsideração como Agravo Regimental Criminal.